Tribunal: TJBA
Processo: 8023980-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023980-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SILVANA SILVA DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

APELADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO DA USINA HIDRELÉTRICA (UHE) DE PEDRA DO CAVALO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA FUNDADA NOS DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS. TEMA Nº 999, DO STF. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. DEMANDA DE NATUREZA INDIVIDUAL E PATRIMONIAL. PARTE AUTORA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
ACTIO NATA
. PRECEDENTES DO STJ. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO DESDE 2006. TERMO FINAL EM 2011. AÇÃO PROPOSTA EM 2022. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Silvana Silva dos Santos e outros contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada contra Votorantim Energia Ltda. e outros, declarou a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Os autores alegam danos materiais e morais decorrentes da operação da Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo, que teria afetado negativamente o ecossistema da Baía de Iguape, inviabilizando a pesca e a mariscagem, atividades das quais dependem para subsistência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de prova pericial indispensável; (ii) determinar se a pretensão indenizatória individual e patrimonial encontra-se prescrita.

III. Razões de decidir

1. O Juízo de origem julga antecipadamente a lide com base no art. 355, I, do CPC, ao entender que os documentos acostados aos autos são suficientes para a formação do convencimento, afastando a alegação de nulidade da sentença por ausência de prova pericial.

2. A pretensão de reparação civil por dano ambiental, quando voltada à tutela de interesses individuais e patrimoniais, é prescritível, não se aplicando o entendimento firmado no Tema 999 do STF, que reconhece a imprescritibilidade apenas para pretensões difusas e coletivas.

3. Aplica-se à hipótese a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do dano e de suas consequências.

4. Os documentos apresentados pelos próprios autores indicam que os impactos ambientais provocados pela Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo já eram de conhecimento público desde, no mínimo, 2006, ou, em análise mais benéfica, desde 2014, sendo a ação ajuizada apenas em 2022, fora, portanto, do prazo prescricional quinquenal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença pode ser proferida sem produção de prova pericial, desde que os documentos constantes nos autos sejam suficientes para o deslinde da controvérsia.

2. A pretensão de indenização por danos patrimoniais e morais decorrentes de dano ambiental individual está sujeita à prescrição quinquenal, quando sujeita ao direito do consumidor.

3. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o autor toma ciência inequívoca do dano e de suas consequências, conforme a teoria da actio nata.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833/CE, Tema 999, Plenário, j. 19.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1898701/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1740736/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.05.2022; TJBA, AI 8033008-79.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.05.2022; TJBA, AI
8013728-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 05.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023980-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante SILVANA SILVA DOS SANTOS e outros (9) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03